Tribunal: TJDFT
Processo: 0721895-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Pretensão de ressarcimento de quantia. Ausência de comprovação do estorno. Responsabilidade solidária entre fornecedores. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia em que o autor afirma que em 25/03/02024 efetuou compra de bilhete aéreo junto à Latam Airlines pelo valor de R$ 1.235,79 (4 x R$ 308,27) com pagamento via cartão de crédito emitido pelo Banco Santander do Brasil e de bandeira Mastercard (Mastercard Brasil Soluções e Pagamento). Entretanto, no mesmo dia desistiu do negócio e solicitou o estorno do preço pago.
2. Apesar da companhia aérea ter comunicado ao consumidor, via email, ter efetuado o estorno, o valor foi cobrado do requerente nas faturas seguintes. Apesar das tentativas administrativas tanto com a companhia aérea, quanto com o banco, o autor não conseguiu resolver o impasse, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pleiteia o recebimento da já citada quantia.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou, solidariamente, as rés ao pagamento daquela importância ao autor. Inconformada, apenas o Banco Santander do Brasil interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) apurar a legitimidade passiva do banco; ii) examinar se o banco emissor do cartão de crédito utilizado para o negócio jurídico tem responsabilidade em ressarcir o consumidor.
III. Razões de decidir
5. Para o reconhecimento da legitimidade da recorrente, é suficiente a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, a parte autora utilizou cartão de crédito contratado com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para efetuar o pagamento do produto cuja restituição é pleiteada. Diante da alegação de ausência do estorno do valor pago, subsiste a legitimidade da instituição financeira envolvida na operação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado. O valor cujo estorno é objeto dos autos deriva de compra de passagem aérea no valor de R$ 1.235,79, parcelado em 4 vezes no valor de R$ 308,97 e cuja cobrança restou comprovada, apesar da desistência do negócio pelo consumidor (fatura de ID Num. 82392787 - Pág. 4).
7. O autor também provou a informação de estorno recebida da Latam Airlines mediante os documentos de ID Num. 82392785 - Pág. 1 e ID Num. 82392786 - Pág. 1. Neste último informe constam 2 novos dados, quais sejam, o número do cartão de crédito utilizado na compra (final 6633) e o código de autorização da operação cancelada a pedido do autor (532165).
8. Por seu turno, a companhia aérea alega, em sua defesa, que atendeu à solicitação do autor e efetuou o estorno à casa bancária envolvida no negócio. Para tanto, juntou o documento de ID Num. 82392969 - Pág. 3 no próprio corpo da contestação.
9. Já o banco recorrente, por sua vez, pretende se eximir de sua responsabilidade sob a alegação de que o estorno realizado pela companhia aérea diz respeito a outra operação, que não a dos autos, com base no código de autorização. Diz o recorrente que a operação cujo estorno o autor pretendeu seria a de código de autorização no 583265, mas o estorno efetuado pela Latam Airlines diz respeito à transação cujo código de autorização é outro, no 532165. Contudo, o recorrente não demonstrou documentalmente tal assertiva. Logo, trata-se de mera retórica defensiva, posto que do conjunto probatório carreados aos autos não há como se atrelar o código de autorização relativo à operação objeto dos autos ao de no 583265 como quer o recorrente.
10. Não bastasse isso, o recorrente na petição de ID Num. 82392995 - Pág. 2 assim se expressa: “Explica-se que a transação objeto do comprovante juntado pela TAM, cuja possui o código de autorização 532165, sequer foi processada, uma vez que foi cancelada e estornada no momento da autorização. Vejamos que consta como transação não confirmada (não autorizada)”, significa dizer, então, que esta sequer foi concluída, e que apenas uma reserva foi recepcionada pela companhia aérea, tendo sido o valor correspondente, posteriormente, estornado pela companhia.
11. Nesse cenário, não há como se acolher a defesa da recorrente porque não foi capaz de demonstrar suas alegações. Por conseguinte, a responsabilidade pelo estorno do valor pago pela consumidora é solidária entre as rés, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento. A instituição financeira, ao intermediar a operação de pagamento e não comprovar suas alegações, responde solidariamente pelo prejuízo suportado pela consumidora.
IV. Dispositivo
12. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem honorários, dada a ausência de contrarrazões.